Tribunal: TJBA
Processo: 8000559-92.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000559-92.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

AGRAVADO: SAMUEL BRUNO ANDRADE LIMA COSTA

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC. EXTENSÃO A CONTA-CORRENTE E OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, no montante de R$ 3.127,99, sob o fundamento de impenhorabilidade por se tratar de quantia inferior a 40 salários mínimos, depositada em conta bancária do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão que reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta bancária, independentemente da natureza da conta; (ii) estabelecer se o desbloqueio dos valores, determinado sem prévia oitiva da parte exequente, configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos, com a finalidade de resguardar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça interpreta de forma ampliativa o referido dispositivo, estendendo a impenhorabilidade a valores mantidos em conta-corrente, poupança ou outras aplicações financeiras, desde que não ultrapassado o limite legal.

5.
A proteção legal independe da natureza da conta bancária ou da forma de depósito, sendo irrelevante se os valores estão aplicados em poupança, conta-corrente ou fundos de investimento.

6.
Não se verifica, no caso concreto, indício de abuso de direito, má-fé ou fraude apto a afastar a regra da impenhorabilidade.

7.
A decisão que determina o desbloqueio de valores manifestamente impenhoráveis não configura nulidade por ausência de contraditório, quando fundamentada em norma legal expressa e em jurisprudência pacífica.

8.
O valor bloqueado é significativamente inferior ao teto legal de 40 salários mínimos, o que autoriza o reconhecimento da impenhorabilidade em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8000559-92.2025.8.05.9000
, em que é Agravante
BANCO
ORIGINAL
S.A

e Agravado

SAMUEL ANDRADE LIMA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.